Tribunal: TJBA
Processo: 8047414-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8047414-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: JOSE MARTINS DA COSTA NETO

Advogado(s):JOSE MARTINS DA COSTA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. IPTU E TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EXTRAÍDA DO PORTAL OFICIAL DO FISCO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) AFASTADA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de JOSE MARTINS DA COSTA NETO, referente à cobrança de IPTU e TRSD do exercício de 2016. O juízo de primeiro grau acolheu a tese do executado, entendendo que a prova documental acostada — capturas de tela do portal oficial da SEFAZ atestando a "inexistência de débito" — foi suficiente para ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. O Município Apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a validade da CDA e a insuficiência da prova apresentada pelo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central reside em verificar a suficiência e a validade de prova extraída do portal eletrônico oficial do Fisco, que atesta a inexistência de débito, para o fim de afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e se a inconsistência entre os sistemas da Administração Pública pode prejudicar o contribuinte que age de boa-fé, confiando na informação que lhe foi oficialmente prestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o Fisco e o contribuinte deve ser pautada pelos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima. A informação prestada no portal oficial do ente tributante vincula a Administração, gerando no cidadão a justa expectativa de sua correção. No caso, o contribuinte, ao tentar emitir o documento de arrecadação para pagamento, foi informado pelo sistema do próprio credor da inexistência da dívida, o que, na prática, o impediu de quitar a obrigação. A contradição entre a CDA executada e a informação disponível ao público no site da SEFAZ constitui falha interna da Administração, cujos ônus não podem ser transferidos ao contribuinte. A prova apresentada pelo executado é, portanto, idônea e suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade do título executivo. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, Recurso de Apelação conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A informação prestada no portal eletrônico oficial do Fisco vincula a Administração Pública, com base nos princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, que regem a relação jurídico-tributária.

2. O documento extraído do sítio oficial do ente tributante, que atesta a inexistência de débito fiscal, constitui prova pré-constituída idônea e suficiente para, em sede de Exceção de Pré-Executividade, afastar a presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

3. A inconsistência interna nos sistemas da Administração Pública, que resulta em informações contraditórias ao cidadão, não pode prejudicar o contribuinte que, agindo de boa-fé, confiou no dado oficial disponibilizado para o cumprimento de suas obrigações.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), art. 204; Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 3º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 487, I, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AI: 10024135453090001; TRF-3 - AI: 50175880720234030000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047414-39.2020.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado, JOSE MARTINS DA COSTA NETO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA